Tribunal: TJMT
Processo: 0016780-07.2015.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016780-07.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICENTE ARCANGELO LIMA DO CARMO FERNANDES - CPF: 012.092.441-28 (APELADO), ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICENTE FERNANDES DA SILVA - CPF: 209.634.831-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES - CPF: 411.066.101-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR – SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS NO HOME CARE – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL OU LEGAL EXPRESSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Os
“contratos de adesão são permitidos em lei. O Código de Defesa do Consumidor impõe, tão-somente, que 'as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão'. Destarte, ainda que se deva, em princípio, dar interpretação favorável ao adquirente de plano de saúde, não há como impor -se responsabilidade por cobertura que, por cláusula expressa e de fácil verificação, tenha sido excluída do contrato. Recurso não conhecido, com ressalvas quanto à terminologia’
(REsp 319707-SP, 3ª T., rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/11/2002, DJ 28.04.2003, p. 198)” (STJ - AREsp 180586, Rel. Min. MARCO BUZZI, 07/08/2012). 2. Havendo previsão contratual expressa no sentido de que, durante o
Home Care
fornecido à parte, todo e qualquer medicamento de via oral e/ou uso crônico deverão ser adquiridos e administrados pela família do paciente, não há como impor à apelante o fornecimento dos medicamentos e fraudas requeridos, já que aquela não se comprometeu contratualmente a prestar tal obrigação, e não há previsão legal de cobertura para tanto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 0016780-07.2015.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por VICENTE ARCANGELO LIMA DO CARMO FERNANDES, representado por seus genitores, Vicente Fernandes da Silva e Genilza Lima do Carmo Fernandes, julgou o pedido procedente para obrigar a requerida a fornecer ao autor todos os medicamentos prescritos pelo médico; a r. sentença condenou a ré/apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 113603488).

A apelante afirma que, embora não fosse obrigada contratualmente pelas cláusulas, nunca negou fornecimento do tratamento
home care
ao autor.

No mais, discorre sobre as modalidades dos serviços de assistência domiciliar, e diz que o autor não busca atendimento domiciliar, mas, sim, internação domiciliar
, e este serviço não é de obrigação dos planos de saúde.

Alega, ainda, que os medicamentos de uso domiciliar não são de fornecimento obrigatório por parte do plano de saúde, já que não há previsão contratual ou legal nesse sentido.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido do autor (cf. Id. n. 113603491)

O apelado contrarrazoou o recurso, ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 113603494).

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 127094191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A parte requerente ajuizou ação de obrigação de fazer, dizendo que o autor é portador de síndrome de dandy-walker, e de síndrome de joubert, e utiliza o serviço
home care,
porém, não possui condições de arcar com medicação prescrita pelo médico (toxin, neuleptil, risperidon e clonazepan), e com as fraldas necessárias para o seu tratamento (cf. Id. n. 113568481).

A sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Não cabe ao plano de saúde delimitar os medicamentos para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente. Portanto, a negativa da requerida em fornecer o medicamento deve ser afastada em prol do direito à vida.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nos autos para o fim de OBRIGAR a requerida, em caráter definitivo, a fornecer todos os medicamentos prescritos pelo médico que assiste o requerente para o tratamento de sua patologia. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, razão pela qual confirmo a liminar deferida nos autos.

Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

(...)”
(cf. Id. nº 113603488).

A discussão sobre a obrigatoriedade ou não do fornecimento do atendimento em
home care
é irrelevante para o caso, já que ambas as partes confirmam que o tratamento já estava sendo fornecido, e isso não foi pedido pelo autor.

Portanto, resta analisar a existência de obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos e demais insumos prescritos ao autor.

Não se pode olvidar que os contratos de prestação de serviço médico-hospitalares do tipo adesão são plenamente permitidos, havendo a possibilidade de limitação de alguns direitos em desfavor do consumidor, desde que as cláusulas restritivas sejam apostas de maneira clara, objetiva e inequívoca.

A inserção de cláusulas excludentes ou limitativas de cobertura de determinados tratamentos, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos nos contratos de plano e seguro saúde não pode ser considerada, por si só, prática abusiva, porquanto apenas busca amoldar os serviços oferecidos ao valor da contraprestação a ser paga pelo conveniado ou segurado, visando a dar equilíbrio econômico e jurídico à relação contratual.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “
contratos de adesão são permitidos em lei. O Código de Defesa do Consumidor impõe, tão-somente, que 'as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão'. Destarte, ainda que se deva, em princípio, dar interpretação favorável ao adquirente de plano de saúde, não há como impor -se responsabilidade por cobertura que, por cláusula expressa e de fácil verificação, tenha sido excluída do contrato. Recurso não conhecido, com ressalvas quanto à terminologia
’
(REsp 319707-SP, 3ª T., rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 07/11/2002, DJ 28.04.2003, p. 198)
” (STJ - AREsp 180586, Rel. Min. MARCO BUZZI, 07/08/2012).

Quer dizer, se houve previsão contratual, então, sem dúvida, não discute o dever da Operadora de custear o tratamento requerido, se não, não!

No presente caso, consta da cópia do Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar apresentado pela parte autora, que
“todo e qualquer medicamento de via oral e/ou uso crônico deverão ser adquiridos e administrados pela família do paciente”
(cf. Id. n. 113600479 - pág. 2), e a cláusula está redigida de forma clara e de fácil compreensão, atendendo ao disposto no art. 54, §4°, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há fundamento legal ou contratual capaz de sustentar a imposição feita pela sentença à ré/apelante de fornecimento dos medicamentos e insumos requeridos, já que aquela não se comprometeu contratualmente a prestar tal obrigação, e, frise-se, não há previsão legal de cobertura para tanto.

Provejo, pois, o recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, invertendo completamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, mantendo, porém, o percentual já fixado pelo r. sentença, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pela parte apelada, observada a mesma regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022